Tribunal: STF
Processo: ARE 1599401
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa transcrevo:

“Saliente-se que, no caso em tela, não se trata de Mandado de Segurança contra lei em tese, visto que se funda em receio de lesão a direito do impetrante em virtude dos efeitos concretos do Decreto, tendo, portanto, caráter preventivo. Da mesma forma, eventual decisão no presente Mandado de Segurança gera efeitos "inter partes", não alcançando terceiros. No que concerne a legalidade do Decreto nº 48.039/2022,verifica-se que este extrapolou os limites da lei que pretende regulamentar. Neste passo, constata-se que o acréscimo da expressão “ou não” configura inequívoca inovação legislativa, ampliando os efeitos da Lei, sendo incompatível com a função regulamentadora dos decretos, violando o Princípio da Legalidade” (Fls. 316/317)”. (eDOC 27, p. 2-3)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts.  84, VI; 102, §2;  150, I e § 7; e 152 do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se que a Constituição Federal veda que os entes federativos estabeleçam tratamento tributário diferenciado entre bens e serviços em razão da sua procedência ou destino.
Sustenta-se que a Lei Estadual 9.428/21 limitou a suspensão do ICMS-ST às mercadorias produzidas no Estado do Rio de Janeiro. Aduz-se que o Decreto Executivo 48.039/22, ao regulamentar referida lei estadual, assentou que a suspensão do ICMS-ST envolveria as mercadorias produzidas no Estado do Rio de Janeiro, ou não.
Afirma-se que o Tribunal de origem, ao assentar a ilegalidade de parte do Decreto Executivo 48.039/22, acabou por instituir, por decisão judicial, um tratamento diferenciado no tocante ao regime do ICMS-ST, a depender da origem das mercadorias. 
Assevera-se que esta Corte, no julgamento da ADI 7476, declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual 9.428/21 na parte em que previu uma diferenciação do ICMS-ST em razão da origem da mercadoria, retirando do ordenamento jurídico o parâmetro de legalidade que deu suporte ao acórdão ora impugnado.
É o relatório.

Decido.
O recurso não merece prosperar.
Na hipótese, a parte sustenta que o Tribunal de origem, ao assentar a ilegalidade de parte do Decreto Executivo 48.039/22, acabou por instituir um tratamento diferenciado no tocante ao regime do ICMS-ST, a depender da origem das mercadorias.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho da decisão impugnada:

“No que concerne a legalidade do Decreto nº 48.039/2022,verifica-se que este extrapolou os limites da lei que pretende regulamentar.
Prevê o art. 22, parágrafo único, inciso I da Lei 2.657/96:
(...)
Por sua vez, o art. 1º do Decreto nº 48.039/2022 dispõe:
(...)
Neste passo, constata-se que o acréscimo da expressão “ou não”configura inequívoca inovação legislativa, ampliando os efeitos da Lei, sendo incompatível com a função regulamentadora dos decretos, violando o Princípio da Legalidade.
Ademais, foi neste sentido que se manifestou o Órgão Especial deste E.TJRJ, na Representação de Inconstitucionalidade nº 0052635-84.2022.8.19.0000 (...)”. (eDOC 13, p. 5-7)

Não obstante as alegações da parte, da leitura do excerto acima, verifico que o Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o Decreto estadual 48.039/2022, que regulamenta a Lei 9.428/2021, foi editada sem observância ao poder regulamentar, ao ampliar a  determinação contida na lei. 
Com efeito, o decreto extrapolou a lei ao acrescentar a expressão “ou não”, uma vez que alargou a hipótese legal de suspensão da aplicação do regime de substituição tributária para estabelecimentos industriais de fora do Estado do Rio de Janeiro, enquanto o parágrafo único do artigo 1º da Lei 9.428/2021 prevê a limitação às operações realizadas por estabelecimentos situados no Estado.
Cito, nesse sentido, o seguinte precedente:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA EM FACE DO DECRETO Nº 48.039/2022 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NORMA EDITADA SEM OBSERVÂNCIA AO PODER REGULAMENTAR. AMPLIAÇÃO DA DETERMINAÇÃO CONTIDA NA NORMA REGULAMENTADA. NECESSIDADE DE SUBORDINAÇÃO AO QUE PRESCREVE A LEI. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. I. Caso em exame 1. A constitucionalidade do Decreto estadual nº 48.039/2022, do Estado do Rio de Janeiro, que regulamenta a Lei estadual nº 9.428/2021, considerados os limites do exercício do poder regulamentar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a constitucionalidade do Decreto estadual nº 48.039/2022, do Estado do Rio de Janeiro, que regulamenta a Lei estadual nº 9.428/2021, considerados os limites do exercício do poder regulamentar. III. Razões de decidir 3. Da leitura do Decreto estadual nº 48.039/2022 em confronto com o artigo 1º, parágrafo único, I, da Lei nº 9.428/2021, constata-se que o Decreto fez mais do que a Lei ao acrescentar a expressão “ou não”, uma vez que alargou a hipótese legal de suspensão da aplicação do regime de substituição tributária para estabelecimentos industriais de fora do Estado do Rio de Janeiro, enquanto o referido parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 9.428/2021 é claro ao limitar às operações realizadas por estabelecimentos situados no Estado. 4. O artigo 2º, por sua vez, determina que no RICMS deverá constar a informação de que para os itens 03, 39, 40 e 72 está suspensa a aplicação do regime de substituição tributária nas operações internas. Assim, muito embora nada diga sobre a extensão da suspensão, se de estabelecimentos situados fora do Estado ou não, considerada a redação do artigo 1º da Lei nº 9.428/2021, não há margem para interpretação diversa daquela que restringe ao Estado do Rio de Janeiro, pois haveria contradição entre a parte final do parágrafo único do artigo 1º e a interpretação de que a suspensão se estende para estabelecimentos de fora do Estado. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno provido para negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo do Estado do Rio de Janeiro.
(ARE 1487482 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Rel. p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno,  DJe 12.3.2025)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Publique-se. 
Brasília, 13 de maio de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente